Tribunal: TJES
Processo: 0000110-94.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000110-94.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL MOURA PARANHOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
OMISS
ÃO
. HONORÁRIOS
RECURSAIS
EM FAVOR D
A
DEFENSOR
A
DATIV
A
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

2.
Recurso conhecido e provido
para
,
à luz do trabalho realizado
, do zelo profissional e da complexidade da causa, comp
o
r
o julgado com o arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal, em favor d
a
defensor
a
dativ
a
, no importe de R$
8
00,00 (
Oitoce
ntos reais).

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
0110
-
94
.20
23
.8.08.00
01

EMBARG
ANTE
:
SAMUEL MOURA PARANHOS

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

pel
a defesa
e
m face d
e acórdão
(ID
9094912
)
, que, à unanimidade
de votos
,
deu parcial
provimento
à apelação criminal,
apenas para majorar os honorários fixados
em sentença
pela atuação da defensora dativa, eis que em desacordo com a tabela profissional elaborada pela OAB/ES e com os critérios
d
o art. 85 do CPC.

Em
suas
razões
(ID
9184091
)
,
a causídica a
duz haver omiss
ão
no julgado quanto ao
não arbitramento de
honorários do advogado dativo
pela atuação n
a fase recursal.

Dispensada a intervenção Ministerial em sede de c
ontr
a-
argumentos,
diante d
a ausência de interesse público.

De pronto
, destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma
, sem delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-
LHE
PROVIMENTO
para,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, comp
o
r
o julgado com o arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal, em favor d
a
defensor
a
dativ
a
, no importe de R$
8
00,00 (
Oitocentos
reais).

Expeçam-se as certidões de atuação em separado (por instância em que atuou a causídica).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)